Tribunal: STF
Processo: HC 265387
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Reincidência. Fração para progressão de regime. Detração. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Antonio Nascimento Ramos dos Santos Nishiura contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 989.877/SP (evento 10).



    O Juízo de Execução Penal indeferiu pleito de retificação de fração para a progressão de regime, tendo em vista a reincidência específica do paciente nas guias 0002876-15.2021.826.0996 e 0008173-95.2024.826.0996, bem como indeferiu o pleito de retificação do cálculo das penas (evento 8, fl. 1 ).



    No presente writ, a Defesa alega que a ocorrência de constrangimento ilegal diante da imposição do percentual de 60% para progressão de regime, em razão do efeito da reincidência no crime de tráfico de drogas na unificação das penas. Sustenta que “a decisão coatora ignora que a reincidência específica não é um atributo imutável e retroativo, mas uma condição adquirida. Se a condição não existia à época do fato 1 e do fato 2, a fração de progressão desses fatos deve respeitar a lei vigente e a condição pessoal do agente naquele momento (1/6 e 40%, respectivamente)”. Argumenta erro na compensação da pena, haja vista “o período de prisão cumprido entre 04/05/2020 e 01/06/2022 foi descontado da pena do crime menos grave (tráfico privilegiado, já extinto ou próximo de extinguir), quando deveria ter sido imputado ao crime mais grave (tráfico comum), violando o artigo 76 do Código Penal e prejudicando a progressão”. Requer, em medida liminar e no mérito, a correção das frações fixadas para a progressão de regime, bem como a correção da detração relativa ao período de prisão de 04/05/2020 a 01/06/2022. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 10) 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a retificação do cálculo de penas, considerando-se percentuais individualizados para progressão de regime, de acordo com a condição do agravante à época de cada condenação. 



    2. O Juízo das Execuções aplicou a fração de 60% para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas, considerando a reincidência do apenado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas ou se é possível aplicar percentuais distintos para cada condenação, conforme a condição do apenado à época de cada delito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que, ante a unificação das penas, a condição de reincidência do apenado determina a aplicação da fração mais gravosa sobre o total das penas. 



    5. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.



    6. A Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo ser aplicada a fração correspondente à reincidência sobre a totalidade das penas unificadas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo improvido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Ao negar provimento ao agravo em execução, o Tribunal local assentou que:



    “Insurge-se o agravante contra a r. decisão que indeferiu o pleito de retificação de cálculo de penas. 



    Busca a defesa sejam os percentuais incidentes para fins de benefícios executórios considerados individualmente, de acordo com a condição do agravante à época, impugnando a aplicação da reincidência sobre a totalidade das penas. 



    Ocorre que o reconhecimento da reincidência com relação às condenações objetos de unificação de pena, nos termos do artigo 111 da Lei n º 7.210/84, decorre da necessidade de adequação da execução penal às condições pessoais do reeducando, devendo incidir, assim, sobre a totalidade das penas unificadas.



    Esse entendimento permanece mesmo após as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que passou a prever, como parâmetros objetivos, diversos percentuais. 



    A reincidência específica se verifica nas duas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas, cujas penas foram unificadas, remanescentes àquela julgada extinta pelo crime de tráfico privilegiado - fls. 688/693.



    Por fim, quanto ao tempo de pena cumprido entre 04/05/2020 e 01/06/2022, do cálculo impugnado não consta a alegada violação ao disposto no artigo 76 do Código Penal. 



    Consoante bem se consignou no parecer da douta Procuradoria de Justiça (fls. 741), “o período mencionado pelo agravante (fls. 6941 ) refere-se à pena do processo de Execução Criminal (PEC) nº 0005803-56.2018.8.26.0996, a qual já foi devidamente cumprida, conforme documentação disponível. No entanto, esse mesmo período não pode ser utilizado como pena cumprida em outro processo de execução (PEC nº 0002876-15.2021.8.26.0996)”. 



    Desse modo, a decisão não comporta a pretendida reforma.”



    A Corte Superior, ao ratificar a conclusão das instâncias anteriores, ressaltou que “no caso, foi constatada a reincidência, em um dos processos do agravante, assim, devem ser impostas frações mais elevadas para o alcance de eventuais benefícios sobre a totalidade das penas, ocasião em que prevalece a reincidência para todos processos de execução criminal que estiverem sendo executados, conforme preconiza o art. 111 da LEP, em razão da somatória das penas. Mais: a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo ser aplicada a fração correspondente à reincidência sobre a totalidade das penas unificadas.”.



    Nesse prisma, a conclusão das instâncias anteriores está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.09.2024). Ainda nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA. I. Caso em exame 1. Unificação de penas e progressão de regime. II. Questão em discussão 2. Pretendidas retificação no cálculo da unificação das penas impostas ao recorrente e progressão de regime. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024). 4. A alteração do art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 247.563-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    Por fim, registro que a tese defensiva relativa à detração não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente